Tribunal: TJBA
Processo: 8004689-54.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-30
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004689-54.2019.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
ANTONIO PINTO MADUREIRA, JOAO PEDRO BRANDAO MADUREIRA

APELADO: MARISTELA ALVES DE FARIAS

Advogado(s)
:
TASSIO NOGUEIRA DE OLIVEIRA SAPUCAIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL.
AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE CESSÃO DE LEGADOS. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA. TERMO INICIAL FIXADO PELO PRINCÍPIO DA
ACTIO NATA
. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONHECIMENTO PRÉVIO PELA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA QUANTO AO VALIDADE DA ESCRITURA QUESTIONADA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO TRABALHISTA QUE NADA VERSOU NEM PODERIA VERSAR SOBRE A VALIDADE DO DOCUMENTO PÚBLICO. ESCRITURA PÚBLICA E NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE QUE EXTRAPOLARAM PODERES CONFERIDOS EM PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO OUTORGADA PARA FIM DIVERSO. SENTENÇA MANTIDA
. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004689-54.2019.8.05.0103
, em que figuram como apelantes
GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS
,
MARIA IZABEL OLIVEIRA DOS SANTOS
,
EMANUELA OLIVEIRA DOS SANTOS, RAQUEL OLIVEIRA SANTOS e FELIPE DOREA OLIVEIRA SANTOS,

e como apelada
MARISTELA ALVES DE FARIAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator